Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECEBIMENTO DO RECURSO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADO. BOA-FÉ E PROBIDADE. INOBSERVÂNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Aferido que parte do recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar parcialmente rejeitada.

2. O contrato bancário se submete ao Código de Defesa do Consumidor, consoante súmula 297 do STJ, e a revisão de contrato submetido à legislação de consumo, ou dos critérios de sua execução é expressamente permitida nas hipóteses de onerosidade excessiva e violação ao dever de informação, consoante disposto nos arts. 6o, III, IV e V, 46 e 51, IV, do CDC.

3. Na hipótese é necessária a intervenção judicial pois comprovada a onerosidade excessiva e a deficiência da informação, já que constatado que o banco apelado ofertou ao consumidor cartão de crédito consignado, quando, na realidade, o que pretendia era empréstimo consignado.

3.1. O consumidor beneficiou-se somente de único crédito efetuado em sua conta bancária, não utilizando quaisquer funções de cartão de crédito propriamente ditas o que corrobora a pretensão de somente contratar empréstimo consignado. Além disso, já realizou o pagamento de mais que o dobro do valor recebido, o que evidencia a vantagem exagerada do banco fornecedor.

4. Recurso desprovido.